Tribunal: STF
Processo: ARE 1515381
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A. - Em Recuperação Judicial, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Cessão de crédito de precatório em duplicidade - Insurgência - Descabimento - O registro no ofício de registro de títulos e documentos não é o que materializa a tradição do crédito - Prevalência da cessão de precatório que primeiro foi comunicada ao Juízo - Inteligência do art. 100, § 14, da CF. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, § 14, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que, havendo dupla cessão de crédito de precatório, prevalece a que primeiro foi comunicada ao juízo. Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da titularidade do crédito demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Ademais, a parte recorrente sustenta sua pretensão nas disposições dos artigos 288 e 291 do Código Civil e do artigo 129, § 9º da Lei de Registros Públicos, cuja análise é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE CESSÕES DE CRÉDITO SOBRE O PRECATÓRIO. TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1500875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/09/2024



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.416.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.5.2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.340.245-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente